Tribunal: STF
Processo: HC 213003
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE: INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, MAIS DE QUATORZE RÉUS, DEFENSORES DISTINTOS, INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 15.3.2022, por Márcio Rodrigo Tressoldi, em benefício de Luiz Eduardo Silva da Silva, apontando como ato coator decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.1.2022, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 718.438/RS.



O caso 



    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, juntamente com outros treze corréus, por formação de organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescentes (§§ 1º, 2º, 3º e 
§ 4º, inc. I, do art. 2º e art. 18 da Lei n. 12.850/2013).



    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu medida cautelar inominada em recurso em sentido estrito, para decretar a prisão preventiva do paciente, em acórdão com a ementa seguinte:



    “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Conhecimento da medida ajuizada pelo Ministério Público como ação cautelar inominada, com base no poder geral de cautela disposto no artigo 297 do Novo Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal. Os substratos anexados aos autos eletrônicos revelam que os 14 réus compõem uma estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o lucro patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e medo, e que resistiu mesmo após o desencadeamento de operação pretérita, na qual diversos participantes de facção criminosa restaram presos e denunciados. Presença dos requisitos relativos ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, este traduzido no risco à ordem pública, que decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. Núcleo jurídico da organização criminosa que repassava, aos chefes da organização, informações sobre testemunhas, visando causar embaraço ao andamento de ações criminais. Da mesma forma, informada a rotina de juiz de direito encarregado do julgamento de ações contrárias aos interesses do grupo, inclusive com planos para assassiná-lo. Análise conjunta dos elementos colacionados que expõe a necessidade e a adequação da aplicação de medida segregatória, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, não havendo falar em substituição nos termos do artigo 319 do mencionado Estatuto, quanto menos em concessão de prisão domiciliar, uma vez que não demonstrada empiricamente a presença de quaisquer das hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal. No tocante ao atual local de recolhimento de um dos advogados que se encontra preso preventivamente (em virtude da liminar deferida), é certo que o Estado do Rio Grande do Sul não dispõe de Sala de Estado Maior, na exata dicção do art. V, da Lei nº 8.906/94. Contudo, as instalações nas quais o advogado se encontra segregado atualmente – Presídio Militar de Porto Alegre reúne características similares. Das fotografias acostadas aos autos eletrônicos com o pedido de reconsideração, verifica-se que há uma cama, mesa com cadeira, janela e banheiro privativo com chuveiro, o que, ainda que não se trate de sala de Estado Maior, permite a preservação da dignidade da pessoa humana. Inviável, portanto, o deferimento do pleito de alcance de prisão domiciliar formulado na manifestação da defesa. PEDIDO CONHECIDO COMO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR RATIFICADA. OUTORGADO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO”. 



    3. Em 30.6.2021, o Tribunal gaúcho conheceu em parte da ação e denegou o Habeas Corpus n. 70085165744 (CNJ n. 0030127-76.2021.8.21.7000), no qual se buscava a revogação da prisão preventiva pela ausência de fundamentação e excesso de prazo na formação da culpa. Tem-se na ementa do julgado:



    “HABEAS CORPUS. CRIMES DA LEI Nº 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA NA ORIGEM. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR ESTA CORTE. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. Prisão preventiva decretada por este Órgão Fracionário quando do julgamento da Medida Cautelar Inominada tombada sob nº 70079435855. Matéria apreciável pelas Instâncias Superiores. Incompetência desta Corte para rever suas próprias decisões. Mandamental não conhecida no ponto. CARÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ENFRENTAMENTO DA IMPETRAÇÃO IMPOSSIBILITADO. Ao impetrante incumbe o ônus de demonstrar a existência de constrangimento ilegal, devendo acostar aos autos documentos e cópias de peças que permitam a devida análise de seu pedido. Carência de prova pré-constituída que, aliada à ausência de demonstrativo de manifesta ilegalidade por ato do juízo de Primeiro Grau, acarreta o não conhecimento da ordem de habeas corpus no ponto em que discute eiva por ausência de audiência de custódia, negativa de extensão de benefício concedido a corréu no feito originário e indeferimento de liberdade nos termos da Recomendação nº 62/CNJ. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. O regular trâmite do feito na Comarca de Origem afasta a pecha de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Lapsos que podem oscilar de acordo com as peculiaridades do feito e com a conjuntura vivenciada. Delonga originada pela situação sanitária decorrente do avanço da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e pelo ataque hacker direcionado aos sistemas informáticos do TJRS. ORDEM CONHECIDA EM PARTE E NESTA DENEGADA” (doc. 3).



     



    4. Houve, então a impetração do Habeas Corpus n. 718.438/RS, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Vice-Presidente, Ministro Jorge Mussi, indeferido, em 21.1.2022, a medida liminar requerida nos termos seguintes:



    “(...)



    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão. 



    Com efeito, da leitura do acórdão impugnado depreende-se que foram declinados os fundamentos para afastar o excesso de prazo alegado pela defesa, consoante se extrai da seguinte passagem (e-STJ fls. 48-49): 



    ‘Resta examinar a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na tramitação do processo originário. 



    Nesse sentido, como adiantado quando do exame do pleito liminar, inegável que sua razoável duração constitui garantia individual prevista no texto constitucional, impondo celeridade e vedando procrastinações injustificadas. E pela via direta se irradia à custódia preventiva, impondo que esta, porque constritiva da liberdade de locomoção, não se protraia indevidamente no tempo. Igualmente necessário destacar que os lapsos indicados na legislação para a duração do curso processual servem apenas como parâmetro geral. Oscilam de acordo com as peculiaridades de cada caso submetido à apreciação do Poder Judiciário, razão pela qual sua mitigação à luz do princípio da razoabilidade é amplamente aceita pelas Cortes Superiores. 



    Em concreto, a partir da precária prova reunida, constato que o feito envolve multiplicidade de réus e procuradores constituídos, bem como de testemunhas a serem intimadas e inquiridas sob contraditório, conforme cópia da denúncia e da decisão proferida na referida Medida Cautelar Inominada, únicos documentos acostados à mandamental, a denotar, primo ictu oculi, elevada complexidade capaz de prolongar o andamento da marcha. Não bastasse isso, de acordo com as informações prestadas, o feito vem ganhando o devido impulso, sobretudo diante dos contratempos originados pela situação sanitária ora vivenciada em razão do avanço da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, bem como pelo ataque hacker direcionado aos sistemas informáticos desta Corte – o que originou interrupção ao respectivo acesso de 28-4-2021 até meados do mês de maio, quando só então autorizada retomada da fluência dos prazos processuais dos processos jurisdicionais eletrônicos e, com a publicação do Ato nº 042/2021-CGJ, o Retorno Gradual às Atividades Presenciais (REGAP) com expediente externo, tanto a refletir na retomada da marcha procedimental’. 



    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. 



    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 



    Dê-se vista ao Ministério Público Federal. 



    Publique-se. Intimem-se” (doc. 4) . 



    5. A defesa impetra, então, o presente habeas corpus, insistindo na revogação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação e contemporaneidade, afirmando, ainda, excesso de prazo na formação da culpa ao argumento de que o paciente “ESTÁ ACAUTELADO HÁ 3 ANOS SEM SENTENÇA CONDENATÓRIA”. 



    Contesta a participação do acusado nas condutas delituosas, afirmando que “o paciente se encontrava preso por um crime de recepção processo (00121600341800). Em destaque a esse FATO foi estipulada fiança ao paciente no valor de 8 mil reais. Na oportunidade, o paciente não teve condições de pagar a fiança o que gerou sua prisão. Excelência, como pode uma pessoa de destaque em uma organização criminosa que, conforme denúncia, supostamente, movimentava grande quantidade de dinheiro, ter 8 mil reis para pagar por sua liberdade?” 



    Sustenta que “a autoria ainda não está comprovada, no entanto, o paciente está sendo mantido preso e o mais grave, sem uma definição de quando será encerrada a instrução processual, pois, após realizadas as audiência, houve pedido de diligências, deferidos pelo juízo de primeiro grau, o que mantém o paciente ainda, até a presente data, segregado SEM SENTENÇA JUDICIAL”. 



    Afirma que “o “abalo à ordem pública”, passados 5 anos dos fatos, já se esvaiu no tempo, estamos falando de fatos de 2016 e de uma prisão que perdura desde 2018, se qualquer desfecho”. 



    Assevera ser portador de “hipertensão e asma”, invocando a extensão da liberdade provisória concedida a outros dois acusados “em razão de terem comprovado serem do grupo de risco do COVID-19, assim como é o paciente”, citando a Recomendação n. 62/CNJ e o julgamento da ADPF n. 347 deste Supremo Tribunal. 



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “4.1. seja deferido o pedido de liberdade provisória formulado, expedindo-se, com urgência, alvará de soltura do paciente LUIZ EDUARDO SILVA DA SILVA; 4.2. de forma subsidiária, seja requer seja aplicada qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, de forma preferencial, aquela consistente no comparecimento periódico em Juízo com monitoramento eletrônico, de forma a privilegiar a ulima ratio da Lei 12.403/2011: a prisão processual como medida extrema, nos moldes como vem sendo defendido pela doutrina penal e criminológica moderna. 4.3. ainda, requer-se a seja concedida a extensão de benefício concedido aos corréus Ederson e Edigar, por se tratar de apenado em mesma situação jurídicoprocessual dos corréus. 4.4. no mérito, seja confirmada a ordem de habeas corpus concedendo a liberdade provisória ao paciente”. 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferida a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 718.438/RS.



    A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, julgou ausentes as condições para o acolhimento deste pedido, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei. 



    Antecipar o julgamento do que submetido àquele órgão judicial no qual está tendo regular tramitação o processo seria subverter as regras de competência, o que não se respalda no ordenamento jurídico vigente.



    Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal (“Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”).



    8. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se verifica na espécie.



    9. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, é de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.



    10. Tem-se do acórdão pelo qual se decretou a prisão preventiva do paciente:



    “[...] Na hipótese, os substratos indiciários revelam que os 14 réus compõem uma estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o lucro patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e medo, e que resistiu mesmo após desencadeada a Operação Ruína, na qual diversos participantes da facção Bala na Cara restaram presos e denunciados. Sob a orientação dos líderes já segregados e contando com o suporte do núcleo jurídico, a célula comandada por LUÍS FERNANDO DA SILVA SOARES JÚNIOR (JÚNIOR PERNETA, MUSEU ou IRMÃO – preso em maio do corrente ano na cidade de Encarnación, no Paraguai), conseguiu se manter em atividade, o que, por si só, reveste de atualidade o risco decorrente da permanência dessas pessoas em liberdade. Originário da Vila Bom Jesus, o grupo Bala na Cara ganhou fama pelo tiro de esculacho, jargão que designa o disparo destruidor da face. O tiro no rosto do inimigo faz com que ele seja velado com caixão fechado. Inicialmente voltado ao tráfico de drogas, espraiou-se em outros setores da criminalidade – roubo, receptação, homicídio, corrupção de menores, comércio ilegal de armas, coação de testemunhas –, inclusive arquitetando atentar ou atentando contra a vida daqueles que, de alguma forma, colocam-se no seu caminho. [...] Já no que tange ao periculum libertatis traduzido no risco à ordem pública, este decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. Nesta estrutura, LUÍS FERNANDO DA SILVA SOARES JÚNIOR, (JÚNIOR PERNETA) é o fundador e responsável por trazer armas de fogo e drogas para o Estado; MARLON TEIXEIRA DOS SANTOS (YURI ou CHUCKY) e LUIZ EDUARDO SILVA DA SILVA (DUDU) incumbem-se da guarda do armamento e das munições na Vila Cruzeiro e estão envolvidos em delitos de tráfico de drogas e de homicídios, agindo na parte operacional da organização; RAFAEL FERNANDO DE OLIVEIRA COSTA (OCLINHOS) realizava a compra e venda de artefatos bélicos e a gerência do tráfico de drogas no bairro Mário Quintana; DOUGLAS DE SÁ GOMES (FAÍSCA) e RODRIGO ROSA DA ROSA (MOCHILA) também atuavam na comercialização de armas de fogo, no tráfico de drogas e em homicídios; PAULO RICARDO DA ROSA SANTOS (BAMBUCHA) e EDIGAR SOUZA NUNES (ARROZ) cumpriam principalmente ordens de execução de homicídios para o grupo; ÉDERSON FARIAS COIMBRA efetivava compras de passagens aéreas, materiais para obras, recebimento e pagamento de valores para o grupo, transporte e ocultação de armas de fogo; e DARCI COIMBRA era o empreiteiro das casas de JÚNIOR PERNETA. Já ANDERSON FIGUEIRA DA ROZA (DOTOR) é o líder do núcleo jurídico. Em cumplicidade com ANDERSON REMBOWSKI e com ANDERSON DA CRUZ, atende aos comandantes da facção, sendo-lhe imputado o cometimento de delitos de embaraços a processos criminais juntamente com JOSÉ DALVANI NUNES RODRIGUES (MINHOCA) [...] Em reportagem vinculada pela Rádio Gaúcha no dia 11-10-2018, o referido magistrado expôs que permanece 24h por dia sob escolta policial por conta de um plano para matá-lo. 



    Portanto, torna-se inafastável a necessidade de pronta intervenção estatal como forma de garantir a estabilidade da ordem pública – esta gravemente abalada em face das ocorrências, da maneira como supostamente atuaram nas oportunidades e da amplitude dos resultados danosos produzidos. [...]” (doc. 2). 



    11. Sem ingressar no mérito da causa, mas examinando os dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, constata-se, na espécie, que a custódia preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, destacando-se “gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores” (doc. 2).



    Tem-se, portanto, fundamentação idônea para a segregação cautelar do paciente, que se harmoniza com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, sendo certo que “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20.2.2009). 



    12. A contemporaneidade do decreto (datado de 19.12.2018) em relação à data em que teriam sido praticados os delitos narrados na denúncia (entre 2016 e maio de 2017) também foi objeto de apreciação no julgamento do Habeas Corpus n. 193.094/RS, impetado por corréu. Esclareceu-se, então, que “a decretação da prisão somente foi possível após o aprofundamento das investigações”, sendo que “há casos, como o presente, em que a colheita de informações para se alcançar um grau maior de certeza quanto à autoria demanda maior tempo. Nem por isso desparecem os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, mantendo-se a necessidade de que seja imposta a prisão provisória”. 



    Nesse mesmo sentido é a orientação deste Supremo Tribunal:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – CONTEMPORANEIDADE. Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se a contemporaneidade da custódia. PRISÃO PREVENTIVA – AFASTAMENTO – COVID-19 – INSUFICIÊNCIA. A crise sanitária decorrente do novo coronavírus é insuficiente a afastar prisão preventiva” (HC n. 189.271, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 25.11.2020).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. OPERAÇÃO FAROESTE. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. 1. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta, o destacado papel do paciente dentro da organização criminosa e o risco de sua liberdade à colheita de provas. 2. Inexiste excesso de prazo na prisão quando o alongar da marcha processual decorre não de desídia do Poder Judiciário, mas da complexidade do feito. 3. Ordem de habeas corpus denegada” (HC n. 189.118 Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe de 9.11.2020).



    Registre-se que, no decreto, se esclarece a complexidade do processo, tendo sido a investigação desencadeada por operação policial de extrema complexidade (denominada Operação Ruína), que contou com depoimentos de colaboradores e monitoramento dos quatorze acusados, formadores de organização criminosa que busca “impor o domínio territorial mediante violência e medo”, denominada “Bala na Cara”, que “ganhou fama pelo tiro de esculacho, jargão que designa o disparo destruidor da face. O tiro no rosto do inimigo faz com que ele seja velado com caixão fechado”. 



    Acrescentando-se as referências no decreto de que alguns integrantes já presos no Brasil e no Paraguai continuaram “em atividade”, “sob a orientação dos líderes já segregados e contando com o suporte do núcleo jurídico”, relata-se naquele ato judicial que “o referido magistrado expôs que permanece 24h por dia sob escolta policial por conta de um plano para matá-lo”. 



    13. Essas circunstâncias justificaram, devidamente, o lapso temporal diferido para a conclusão da peça administrativa, inquérito policial, e formação da opinio delicti, pelo Ministério Público, que somente teve seu pedido de prisão preventiva acolhido pelo Tribunal estadual. 



    De igual modo, o acórdão do Tribunal gaúcho, que indeferiu o Habeas Corpus n. 70085165744 (CNJ n. 0030127-76.2021.8.21.7000) impetrado pelo paciente, demonstrou que “também agora estão presentes os requisitos e fundamentos determinantes da medida extrema, sobretudo diante da gravidade dos fatos-crime supostamente cometidos” (doc. 3), considerada, ainda, a necessidade de interrupção das práticas delituosas e a relatada ameaça às testemunhas colaboradoras e ao magistrado processante. 



    14. Não procede, portanto, a alegada ausência de contemporaneidade na decretação a prisão. 



    15. Quanto ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa, verifica-se que as instâncias antecedentes afastaram o manifesto constrangimento ilegal, pelas peculiaridades do caso, asseverando a manifesta complexidade “do feito que envolve multiplicidade de réus e procuradores constituídos, bem como de testemunhas a serem intimadas e inquiridas sob contraditório” (doc. 3). Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema. Neste sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CAUTELAR IDÔNEA E DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL: NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS DENEGADO. 1. Decreto de prisão preventiva devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, considerada a possibilidade objetiva de reiteração delituosa, que não é desmentida pelos elementos constantes dos autos. 2. A pluralidade de réus, a expedição de cartas precatórias, o ajuizamento de inúmeras medidas liberatórias e a existência de outros processos criminais em andamento tornam mais lenta a instrução do processo e podem constituir-se em um fator determinante para o alongamento dos prazos, nos limites do razoável. 3. Este Supremo Tribunal assentou que, com a superveniência da sentença condenatória, que constitui novo título da prisão, está superada a questão relativa ao antecedente excesso de prazo da prisão. Precedentes. 4. Habeas corpus denegado” (HC n. 113.189, de minha relatoria, DJe 17.4.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES, EMPREGO DE ARMA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, § 2º, INCISOS I, II, E V, DO CÓDIGO PENAL). PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é no sentido de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz da complexidade da causa, da atuação das partes e do Estado-Juiz. Ação penal que tem tramitado de maneira regular, se consideradas as peculiaridades da causa, em especial a pluralidade de réus e a necessidade de expedição de precatórias, circunstâncias que tornam razoável a dilação do prazo para o término da persecução criminal. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 158.501-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO PENAL. CAUSA PENAL COMPLEXA. EXISTÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO MULTITUDINÁRIO. INOCORRÊNCIA DE EXCESSO IRRAZOÁVEL. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A complexidade da causa penal e o caráter multitudinário do litisconsórcio penal passivo podem justificar eventual retardamento na conclusão do processo penal condenatório, desde que a demora motivada por circunstâncias e peculiaridades do litígio e desvinculada de qualquer inércia ou morosidade do aparelho judiciário mostre-se compatível com padrões de estrita razoabilidade. Precedentes” (HC n. 146.343-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 15.5.2018).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AGENTE PENITENCIÁRIO ASSASSINADO POR SUPOSTO MEMBRO DE FACÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA QUE PERDURA HÁ NOVE ANOS. PRETENSA NULIDADE DOS ATOS DE INSTRUÇÃO. ADVOGADO QUE ESTARIA EXCLUÍDO DOS QUADROS DA OAB. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA JUDICIAL NA TRAMITAÇÃO DO FEITO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. (...) 3. Demonstração de inexistência de desídia na tramitação do agravo em recurso especial que tramitou no Superior Tribunal de Justiça, não havendo excesso de prazo quando o retardo no trânsito em julgado da sentença de pronúncia ocorreu pelo exercício da ampla defesa, com reiterados recursos, não podendo ser imputada ao Poder Público (Judiciário, Ministério Público, ou autoridade policial) responsabilidade exclusiva por essa demora (...)” (HC n. 155.848-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 25.11.2019).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DO FEITO. ORDEM DENEGADA. 1. Além da necessidade de resguardar a aplicação da lei penal, pelo período em que o Paciente permaneceu foragido por mais de dez anos, a demonstrar a propensão de esquivar-se da persecução criminal, a constrição da liberdade do Paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em ser a periculosidade do agente, evidenciada pelo risco de reiteração delitiva, motivo idôneo para a custódia cautelar. Precedentes. 2. Seria preciso reexaminar fatos e provas dos autos para acolher a alegação da defesa de ter o Paciente pretendido informar novo endereço para afastar a possibilidade da prisão, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Pelo que decidido nas instâncias antecedentes, não se há cogitar de desídia judicial na tramitação do feito na origem, harmonizando-se as decisões proferidas com a jurisprudência deste Supremo Tribunal de ser improcedente a alegação de excesso de prazo quando a complexidade do processo justifica a tramitação mais alongada do processo. 4. Ordem denegada” (HC n. 134.154, de minha relatoria, DJe 23.5.2016).



     16. Quanto ao requerimento de liberdade fundado na pandemia de Covid-19, é de se anotar que o Ministro Marco Aurélio, em decisão proferida em 17.3.2020, não determinou a soltura imediata dos detentos, tendo apenas conclamado os juízes de execução penal a adotarem, quanto à população carcerária, procedimentos preventivos sugeridos pelo Ministério da Saúde para evitar o avanço da doença nos presídios.



    Em 18.3.2020, na sessão presencial deste Supremo Tribunal, reafirmou o Ministro não ter determinado a soltura dos presos, submetendo sua decisão a referendo do Plenário deste Supremo Tribunal.



    Por maioria, o Plenário decidiu não referendar a decisão do Ministro Marco Aurélio e mant